Tribunal: TJBA
Processo: 8001392-47.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001392-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PREVISTO NO ART. 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013 (PROMOVER, CONSTITUIR, FINANCIAR OU INTEGRAR, PESSOALMENTE OU POR INTERPOSTA PESSOA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. SUPERVENIÊNCIA. PERDA DE OBJETO. ART. 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT PREJUDICADO. I – Ao exame dos autos, infere-se que a pretensão do Impetrante não merece desate meritório, em face à consulta ao sistema PJE (Ação Penal nº 8033783-52.2025.8.05.0001) verifica-se que o Inquérito já foi finalizado sendo oferecida Denúncia para a Operação INDIGNOS no dia 26 de fevereiro de 2025 (ID. 488632051) e recebida no dia 07 de março de 2025 (ID. 489380149). Consequentemente, sendo o elemento fundamental do writ a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do Inquérito e oferecimento da Denúncia, torna-se forçoso concluir que, diante da formalização da peça, a matéria queda-se integralmente superada. II – De acordo com o entendimento do STJ: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Oferecida a denúncia, fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para a realização de tal ato. Precedente. 2. No caso, foi salientado pelo Tribunal de origem que o Ministério Público estadual havia solicitado "diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti, acolhidas pela autoridade dita coatora, motivo pelo qual ainda não foi extrapolado o interregno mais elástico conferido pela Lei n. 11.343/06, que consagra rito especial ao inquérito policial e à ação penal deflagrados para apuração dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico", de forma que, por ora, não há morosidade na prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 851505 SC 2023/0317678-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023) III - Assim, resta sem objeto a presente impetração. Inteligência do art. 659 do CPP. IV – ORDEM PREJUDICADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001392-47.2025.8.05.0000, do Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA, sendo Impetrantes: ANA PAULA MOREIRA GOES, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO e, Paciente, RODOLFO BORGES BARBOSA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar a Ordem prejudicada, em razão da perda do objeto. E o fazem, pelas razões a seguir expostas.